Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738014-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADA: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP DESPACHO LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI e URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Sustentam que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018